Tribunal: STJ
Processo: 0035758-86.2021.8.13.0480
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2095716 - MG (2023/0323894-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LORIVALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MEIOS DE

PROVA. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, aplicando as Súmulas 7/STJ e
283/STF.
2. A decisão agravada afastou pretensões de exclusão de qualificadoras do
§ 2o, do
art. 121,
Código Penal e de impronúncia do delito previsto no
-A da
por
art. 24
Lei no 11.340/2006,
demandarem reexame do conjunto probatório. Também registrou a deficiência de
fundamentação do recurso especial quanto à suposta violação de dispositivos federais.
3. Embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos modificativos para esclarecer que o
crime de descumprimento de medida protetiva tutela a eficácia da ordem judicial, sendo
possível demonstrar sua materialidade por outros meios probatórios robustos, conforme o
do CPP.
art. 155
4. No agravo regimental, a defesa alegou má aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF,
sustentando tratar-se de revaloração jurídica e questões de direito prequestionadas, além de
apontar suposta preclusão e reformatio in pejus na inclusão do crime conexo do
-A da
art. 24
Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática aplicou
corretamente as Súmulas 7/STJ e 283/STF ao afastar a pretensão de exclusão de
qualificadoras e de impronúncia do delito do
-A da
bem como se
art. 24
Lei no 11.340/2006,
houve reformatio in pejus na inclusão do crime conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51524183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: bfc23ac2-4a98-4337-aeb6-15c34a7cb29b

6. A
veda o reexame de fatos e provas, sendo inaplicável a pretensão de
Súmula 7/STJ
exclusão de qualificadoras e de impronúncia do delito do
-A da
art. 24
Lei no 11.340/2006,
que demandaria incursão probatória.
7. A
foi corretamente aplicada, pois o recurso especial não explicitou, de
Súmula 283/STF
forma objetiva, como cada dispositivo federal teria sido violado, configurando
fundamentação deficiente.
8. Não houve reformatio in pejus na inclusão do crime conexo, pois ambas as partes
apelaram, e o tema constou das razões de apelação do Ministério Público, além de estar
descrito na denúncia, preservando-se a correlação entre os fatos narrados e a decisão.
9. A ausência de juntada da decisão concessiva da medida protetiva não implica nulidade
automática, sendo possível demonstrar a materialidade do crime por outros meios
probatórios idôneos, conforme o
do CPP.
art. 155
10. A tentativa de transmutar questões fáticas em questões de direito não prospera, pois a
decisão monocrática enfrentou os fundamentos relevantes e aplicou corretamente os óbices
sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A
veda o reexame de fatos e provas, sendo inaplicável a pretensão de
Súmula 7/STJ
exclusão de qualificadoras e de impronúncia do delito do
-A da
art. 24
Lei no 11.340/2006.
2. A
aplica-se quando o recurso especial apresenta fundamentação
Súmula 283/STF
deficiente, sem explicitar objetivamente como os dispositivos federais teriam sido violados.
3. Não há reformatio in pejus na inclusão de crime conexo quando ambas as partes apelam
e o tema consta das razões de apelação do Ministério Público, preservando-se a correlação
entre os fatos narrados e a decisão.
4. A ausência de juntada da decisão concessiva da medida protetiva não implica nulidade
automática, sendo possível demonstrar a materialidade do crime por outros meios
probatórios idôneos, conforme o
do CPP.
art. 155
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o;
art. 155;
art. 121,
Lei no 11.340/2006,
-A.
art. 24
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2307761-MG; STJ, AgRg no REsp
1904626-RS; STJ, HC 365333-SP; STJ, AgRg no HC 229104-SP; STJ, HC 197986-RJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/10/2025
15/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51524183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/10/2025 06:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: bfc23ac2-4a98-4337-aeb6-15c34a7cb29b

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2095716 - MG (2023/0323894-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LORIVALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA.
QUALIFICADORAS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MEIOS DE

PROVA. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, aplicando as Súmulas 7/STJ
e 283/STF.
2. A decisão agravada afastou pretensões de exclusão de qualificadoras do art. 121, § 2o,
do Código Penal e de impronúncia do delito previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006,
por demandarem reexame do conjunto probatório. Também registrou a deficiência de
fundamentação do recurso especial quanto à suposta violação de dispositivos federais.
3. Embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos modificativos para esclarecer
que o crime de descumprimento de medida protetiva tutela a eficácia da ordem judicial,
sendo possível demonstrar sua materialidade por outros meios probatórios robustos,
conforme o art. 155 do CPP.
4. No agravo regimental, a defesa alegou má aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF,
sustentando tratar-se de revaloração jurídica e questões de direito prequestionadas, além
de apontar suposta preclusão e reformatio in pejus na inclusão do crime conexo do art.
24-A da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50746735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: ed6284f7-a360-41de-a7b7-5b18ab91b8e5

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática aplicou
corretamente as Súmulas 7/STJ e 283/STF ao afastar a pretensão de exclusão de
qualificadoras e de impronúncia do delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, bem como
se houve reformatio in pejus na inclusão do crime conexo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula 7/STJ veda o reexame de fatos e provas, sendo inaplicável a pretensão de
exclusão de qualificadoras e de impronúncia do delito do art. 24-A da Lei no 11.340
/2006, que demandaria incursão probatória.
7. A Súmula 283/STF foi corretamente aplicada, pois o recurso especial não explicitou,
de forma objetiva, como cada dispositivo federal teria sido violado, configurando
fundamentação deficiente.
8. Não houve reformatio in pejus na inclusão do crime conexo, pois ambas as partes
apelaram, e o tema constou das razões de apelação do Ministério Público, além de estar
descrito na denúncia, preservando-se a correlação entre os fatos narrados e a decisão.
9. A ausência de juntada da decisão concessiva da medida protetiva não implica nulidade
automática, sendo possível demonstrar a materialidade do crime por outros meios
probatórios idôneos, conforme o art. 155 do CPP.
10. A tentativa de transmutar questões fáticas em questões de direito não prospera, pois a
decisão monocrática enfrentou os fundamentos relevantes e aplicou corretamente os
óbices sumulares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Súmula 7/STJ veda o reexame de fatos e provas, sendo inaplicável a pretensão de
exclusão de qualificadoras e de impronúncia do delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
2. A Súmula 283/STF aplica-se quando o recurso especial apresenta fundamentação
deficiente, sem explicitar objetivamente como os dispositivos federais teriam sido
violados.
3. Não há reformatio in pejus na inclusão de crime conexo quando ambas as partes
apelam e o tema consta das razões de apelação do Ministério Público, preservando-se a
correlação entre os fatos narrados e a decisão.
Documento eletrônico VDA50746735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: ed6284f7-a360-41de-a7b7-5b18ab91b8e5

4. A ausência de juntada da decisão concessiva da medida protetiva não implica nulidade
automática, sendo possível demonstrar a materialidade do crime por outros meios
probatórios idôneos, conforme o art. 155 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CP, art. 121, § 2o; Lei no 11.340/2006, art.
24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2307761-MG; STJ, AgRg no
REsp 1904626-RS; STJ, HC 365333-SP; STJ, AgRg no HC 229104-SP; STJ, HC
197986-RJ.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto por LORIVALDO GOMES
DA SILVA contra decisão monocrática que, em recurso especial, conheceu parcialmente
do apelo e, nessa extensão, negou-lhe provimento (art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ).
No decisum agravado, assentou-se a incidência da Súmula 7/STJ para afastar
pretensões de exclusão de qualificadoras do art. 121, § 2o, do CP e de impronúncia do
delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006, por demandarem reexame do conjunto
probatório; registrou-se, ainda, deficiência de fundamentação do especial quanto a
suposta violação de dispositivos federais, atraindo a aplicação da Súmula 283/STF.
Destacou-se que ambas as partes apelaram, o que afasta alegação de
;
reformatio in pejus
e que a denúncia descreveu, com clareza, os elementos mínimos do crime do art. 24-A,
preservado o princípio da correlação. Também se consignou a inaplicabilidade da
Súmula 713/STF, acerca do efeito devolutivo restrito dos recursos contra decisões do
júri, ao caso concreto, por versar sobre decisão de pronúncia.
Sobrevieram embargos de declaração do recorrente, acolhidos sem efeitos
modificativos para complementar a fundamentação quanto ao ponto relativo à ausência
de juntada da decisão concessiva das medidas protetivas, consignando-se que o crime de
descumprimento de medida protetiva tutela a eficácia da ordem judicial, e não o
documento em si, razão pela qual a liberdade probatória (CPP, art. 155) permite a
demonstração da existência da ordem, da ciência do réu e do descumprimento por outros
meios robustos, inexistindo nulidade formal pela ausência do documento.
No agravo regimental, a Defesa sustenta, em suma, que a decisão monocrática
e os aclaratórios teriam mal aplicado as Súmulas 7/STJ e 283/STF, porque se cuidaria de
revaloração jurídica e de questões de direito supostamente prequestionadas por força do
art. 1.025 do CPC, e que teria havido violação aos arts. 383 e 617 do CPP e a
dispositivos do CPC (arts. 1.000, 507, 588 e 223), por suposta preclusão da decisão de
Documento eletrônico VDA50746735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: ed6284f7-a360-41de-a7b7-5b18ab91b8e5

primeiro grau e por
na inclusão do crime conexo do art. 24-A da Lei
reformatio in pejus
11.340/2006 na decisão do Tribunal de origem, e afirma a ausência de materialidade do
art. 24-A, porque a decisão das medidas protetivas não constou dos autos, requerendo a
impronúncia.
É o relatório.

VOTO
A decisão monocrática, complementada em embargos, guardou estrita
conformidade com os filtros de cognoscibilidade do recurso especial. Quanto às
qualificadoras e à impronúncia do art. 24-A, o agravante pretende a reapreciação do
suporte probatório delineado pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ, devidamente apontado naquela decisão. A tentativa de rotular o pedido como
“revaloração jurídica” não elide o fato de que o provimento demandaria interferência no
juízo de suficiência de indícios próprio da pronúncia, tarefa com feição fático-probatória
vedada na via especial.
No tópico da fundamentação deficiente, a decisão agravada realça que o
recurso especial não explicitou, de modo objetivo e vinculado, como e por que cada
dispositivo federal teria sido violado, padecendo de vício que atrai a Súmula 283/STF. E
o presente agravo enfrentou, com dialeticidade bastante, esse fundamento autônomo.
A alegada preclusão e a suposta
na inclusão do crime
reformatio in pejus
conexo (art. 24-A da Lei 11343/06) também foram adequadamente repelidas na medida
em que a decisão consignou que ambas as partes apelaram, constando o tema das razões
de apelação do Ministério Público explicitamente, circunstância que, por si, afasta a tese
de agravamento
; ademais, assentou-se a regularidade da correlação, porque a
in pejus
denúncia descreveu os elementos do descumprimento das medidas protetivas — o que
autoriza, no juízo de pronúncia (juízo admissivo), a readequação jurídica dos fatos
narrados pelo Tribunal de origem (
), desde que preservada a base fática,
emendatio libelli
como assentado em precedentes desta Corte.
Destaco ainda, o consolidado entendimento desta Corte no sentido de constituir
mera irregularidade a apresentação de razões recursais a destempo. Neste sentido: AgRg
no AREsp 2307761-MG, AgRg no REsp 1904626-RS, HC 365333-SP, AgRg no HC
229104-SP, HC 197986-RJ.
A invocação da Súmula 713/STF não socorre ao agravante, pois o enunciado
se refere ao efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri, não à pronúncia, e
Documento eletrônico VDA50746735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: ed6284f7-a360-41de-a7b7-5b18ab91b8e5

mesmo quanto à vinculação do termo de interposição, a jurisprudência reputa mera
irregularidade a ausência de indicação expressa da alínea quando suprida nas razões.
Tudo conforme registrado na decisão impugnada.
No que tange à alegada ausência de materialidade do art. 24-A por falta de
juntada da decisão concessiva da medida protetiva, os embargos de declaração foram
acolhidos para complementar a motivação e esclarecer que a falta de cópia literal não
implica nulidade automática, desde que a existência da ordem, a ciência do réu e o
descumprimento se provem por meios idôneos; afinal, cuida-se de crime que protege a
eficácia da ordem judicial, e não o documento físico, prevalecendo a liberdade
probatória, prevista no artigo 155 do CPP. Pretender, agora, infirmar essa conclusão
exigiria incursão probatória, o que novamente colide com a Súmula 7/STJ.
Não procede, ainda, a tentativa de transmutar em “questões de direito” os
temas que dependem da moldura fática fixada na origem; e, mesmo quando o agravante
invoca o art. 1.025 do CPC para sustentar prequestionamento ficto, o ponto é inócuo: seja
porque a decisão monocrática enfrentou os fundamentos relevantes, seja porque o óbice
sumular subsiste, impedindo a abertura cognitiva pretendida. Em suma, não há vício
lógico ou omissão a sanar; há mera inconformidade com o resultado.
Por derradeiro, reafirma-se que o núcleo da decisão agravada prestigia a
racionalidade do sistema recursal: aplicando a Súmula 7/STJ porquanto veda reexame de
fatos quanto a qualificadoras e ao art. 24-A, bem como a Súmula 283/STF por
reconhecer a fundamentação deficiente do recurso. No mérito, afirma-se a inexistência de
ante a dupla apelação e correlação satisfeita pela denúncia e razões de
reformatio in pejus
apelação, bem como a liberdade probatória para apreciação da materialidade do art. 24-
A, pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos delitos dolosos contra a vida.
É certo que tais premissas não foram impugnadas especificamente nem
desconstituídas pelo agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo, por seus
próprios fundamentos, a decisão monocrática, complementada pelos embargos de
declaração, que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50746735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:48
Código de Controle do Documento: ed6284f7-a360-41de-a7b7-5b18ab91b8e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.095.716 / MG
Número Registro: 2023/0323894-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0035758862021
00357588620218130480
10480210035758000
10480210035758001
10480210035758002 10480210035758003 2021022737569001 35758862021 357588620218130480
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LORIVALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LORIVALDO GOMES DA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO NUNES DE ABREU - MG157472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51448194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: 6cf472f7-5556-4ef4-a3a8-94d9740c68e7

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51448194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:46:39
Código de Controle do Documento: 6cf472f7-5556-4ef4-a3a8-94d9740c68e7